Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700043-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS GODOI BAREA AGRAVADO: MARGARETH PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATEUS GODOI BAREA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por MARGARETH PEREIRA GOMES: “Cadastre-se o advogado peticionante (Id. 111565734), intimando-se o executado (MATEUS GODOI BAREA) para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada compromete a viagem programada da família e o pagamento de dívidas devidas. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois o rol de impenhorabilidade é taxativo, conforme artigo 833, do CPC; sendo que a impugnação apresentada não encontra guarita no diploma legal vigente. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 833 C/C artigo 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária a ser informada pelo autor. Após, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento.” O Agravante sustenta que é proprietário de empresa do ramo educacional de línguas estrangeiras, que teve grandes prejuízos decorrentes da pandemia pela COVID-19. Afirma que a quantia bloqueada estava reservada para realização de viagem para visitar seus familiares e que não sobrou qualquer recurso, inclusive para despesas com alimentação. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal “para liberação do montante bloqueado ante ao perigo de dano irreversível ao Agravado, ou, como pedido subsidiário, ao menos a liberação de 80% (oitenta por cento) do valor” e, ao final, a reforma da decisão agravada. A decisão de fls. 1/3 ID 31773115, proferida em regime de plantão, indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões, a Agravada argumenta que a pandemia impactou a todos, não sendo causa para se eximir da responsabilidade de pagamento, e que também conta com esse dinheiro para organizar a sua vida financeira, pois é viúva e aposentada. Salienta que é contraditório o argumento do Agravante, que afirma não ter condições financeiras para adimplir sua dívida, mas tem para custear viagem para ele e sua família. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que foi proferida a seguinte sentença na origem: “Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Em consequência, extingo o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência. Sem custas, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC. Proceda-se à transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD para conta judicial junto ao BRB. Proceda-se à exclusão da restrição RENAJUD nos autos. Após, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte autora, observando-se a conta bancária informada na petição de Id. 138525526. Publicada esta sentença, independentemente de certidão emitida pela Secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente.” (...) “Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que interpostos no prazo legal. Intimado, embargado concorda com a liberação dos valores bloqueados (Id. 139114088) em favor favor do embargante, o que será feito através de alvará de levantamento, uma vez que os valores foram transferidos para conta judicial. Expeça-se alvará eletrônico em favor da parte REQUERIDA para levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD (Id. 139114088). A parte deve informar imediatamente conta bancária ou chave Pix para levantamento do valor. Os demais valores bloqueados nos autos já foram levantados pela autora (Id's. 119324655 e 135046629). Proceda-se à exclusão da restrição RENAJUD nos autos. Exclua-se o nome da parte executada dos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. Cumpridas as diligências acima determinadas, arquivem-se os autos nos termos da sentença de Id. 138541530. Publique-se, registre-se e intimem-se.” A extinção do processo em razão do acordo entabulado entre as partes induz naturalmente à perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator